Tribunal: TJDFT
Processo: 0729387-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRESENÇA. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. ART. 28, § 2o DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ACERVO FIRME E SUFICIENTE.
I – O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.
II – Diante da notícia da prática de crime de natureza permanente pela irmã do réu, nota-se que o ingresso dos policiais na residência, a apreensão efetuada, assim como, a prisão em flagrante, revestiram-se de legalidade, o que afasta a alegação de nulidade das provas por invasão de domicílio.
III – Para configuração do tráfico de drogas, não se exige que o agente seja encontrado vendendo substâncias entorpecentes ou que usuário seja abordado, pois este delito é considerado de ação múltipla, ou seja, tipo misto variado ou de conteúdo variado.
IV – Não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da LAD quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como as circunstâncias da apreensão, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
V – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VI – A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, ao proporcionar o ganho pecuniário para a mantença do vício.
VII – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.